Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703682-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: VALMOR FAVRETTO, VALDECIR FAVRETTO, IVANIR FAVRETTO, IVANOR FAVRETTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 46109240) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 45621946). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator